Tribunal: STF
Processo: RE 82058
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
Taxa remuneratória de serviços cobrada pela Caixa Econômica do Estado de São Paulo. - Inaplicabilidade do D. 22.626, de 07.04.1933, às operações das instituições financeiras sujeitas ao regime da L. nº 4.595, de 31.12.1964. - Recurso extraordinário conhecido e provido.